Tribunal: TJDFT
Processo: 0724745-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0724745-36.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SS RESTAURANTE LTDA, MARISA BRAGA ZARDO, BRUNO KOCH ZARDO, SYLVIO AUGUSTO DE OLIVEIRA GUEDES, TAIS MORAIS GUEDES AGRAVADO: BRESCIA ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SS RESTAURANTE LTDA, MARISA BRAGA ZARDO, BRUNO KOCH ZARDO, SYLVIO AUGUSTO DE OLIVEIRA GUEDES e TAIS MORAIS GUEDES tendo por objeto a r. decisão (ID 17912337 - Pág. 79-81 ou ID 67764197 - Pág. 1-3) proferida pelo ilustre Juízo da 23a Vara Cível de Brasília na reconvenção proposta na ação de despejo por falta de pagamento cumulado com cobrança no 0715203-88.2020.8.07.0001 Na origem, a ação versa sobre despejo por falta de pagamento cumulado com cobrança de alugueres encargos locatícios promovida por BRESCIA ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA em face dos agravantes. Aduz ter firmado contrato de locação comercial (ID 63756851 - Pág. 1-18 ou ID 17912336 - Pág. 11-28) com SS RESTAURANTE LTDA. por tempo pré-determinado, com início em 03/04/2019 a 02/04/2024, pelo aluguel de R$11.886,68 pago todo dia 03 de cada mês. Afirma o autor da ação que o locatário deixou de realizar o pagamento dos alugueres a partir da parcela vencida em 03/04/2020, razão pela qual teria direito ao despejo por falta de pagamento bem como a condenação dos réus ao pagamento de toda a importância devida. Os demais agravantes, MARISA BRAGA ZARDO, seu cônjuge BRUNO KOCH ZARDO, SYLVIO AUGUSTO DE OLIVEIRA GUEDES e sua cônjuge TAIS MORAIS GUEDES figuram no contrato como fiadores. Regularmente citados, os réus-agravantes apresentaram contestação e reconvenção (ID 17912336 - Pág. 58 ao ID 17912337 - Pág. 2 ou ID 67469945 - Pág. 1-28). Apontam que a pandemia causada pelo COVID-19 impactou expressivamente as receitas da empresa, o que conforme planilha que apresenta, teve redução de 98% em seu faturamento. Requereram a redução de cinquenta por cento no valor das prestações do aluguel para os meses vencidos de março, abril, maio, e junho do ano de 2020, bem como os demais meses decorrentes do contrato pactuado até que seja reestabelecida a situação de normalidade. O ilustre Juízo a quo proferiu a r. decisão agravada nos seguintes termos: "Cuida-se de ação de despejo por falta de pagamento cumulado com cobrança. Os réus apresentaram contestação e reconvenção no ID 67469945. Foi determinada a emenda à peça reconvencional, o que restou atendido pelo ID 67644322. Decido. Inicialmente, recebo a reconvenção de ID 67469945. Os reconvintes efetuaram pedido de tutela de urgência, visando à redução temporária do valor do aluguel, a contar de março/2020, em razão da situação de pandemia, que levou ao fechamento do comércio e à restrição de circulação de pessoas, culminando na queda brusca do faturamento da sociedade SS RESTAURANTE LTDA. Dizem que a situação atual alterou o equilíbrio contratual. Pedem: c) A antecipação dos efeitos da tutela na reconvenção, para reduzir temporariamente os aluguéis da reconvinte, a partir de março/2020, mediante uma das alternativas abaixo: 1) Redução de 50% (cinquenta por cento) no valor das prestações do aluguel, de R$11.111,11 (onze mil cento e onze reais e onze centavos) para R$5.555,55 (cinco mil quinhentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos), para os meses vencidos de março, abril, maio, e junho do ano de 2020, bem como os demais meses decorrentes do contrato pactuado até que seja reestabelecida a situação de normalidade, mantendo-se tal valor no mínimo até o próximo reajuste anual, sem prejuízo do desconto de pontualidade previsto contratualmente; ou 2) Subsidiariamente, outro percentual de redução e período que Vossa Excelência entenda proporcional e razoável. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Quanto a tais requisitos, vejo que a probabilidade do direito restou verificada, nessa fase superficial do pedido reconvencional, entretanto, essa probabilidade, na extensão pretendida pelos reconvintes, merece ressalva, pois a crise econômica provocada pelo coronavírus está a atingir também o locador. Eventual crise econômico-financeira, conjuntural e circunstancial, numa projeção pessimista, poderá sim deflagrar eventual estado de insolvabilidade de vários empresários, inclusive dos reconvintes. Entretanto, de se ver que, mesmo nos casos de eventuais pedidos de processamento de Recuperações Judiciais, a moratória das obrigações estaria a abranger obrigações vencidas e não futuras. Por outro lado, não há dúvida quanto à restrição de circulação de pessoas e, disso, ainda que indiretamente, restrição do usufruto do imóvel pelos locatários e, intuitivamente, como consequência, a diminuição de seu faturamento. Logo, a redução proporcional do referido aluguel, fulcrada na teoria da imprevisão, no desequilíbrio contratual e/ou na onerosidade excessiva, deve ser sopesada com o uso parcial e potencial do imóvel, a abrigar móveis e equipamentos dos locatários, ora reconvintes. Sendo importante verificar a possibilidade da continuidade dos serviços prestados. Sobre o assunto, é de conhecimento público e notório que o Governo do Distrito Federal autorizou, recentemente, a reabertura do comércio, inclusive restaurantes, mediante o cumprimento de medidas sanitárias. O perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo, também é plausível, pois a queda brusca no faturamento da sociedade reconvinte, por circunstâncias alheias à sua vontade, influenciou na inadimplência que culminou no pedido de despejo. E, caso o aluguel não seja reduzido parcialmente, a ré continuará inadimplente e poderá vir a ser despejada, com impactos negativos não só para a própria ré, mas para o emprego de seus funcionários e o fisco, que não recolherá os tributos devidos pela atividade comercial da ré. Verificados a probabilidade do direito e o perigo do dano, também vejo presente a reversibilidade da medida, pois, ao final da demanda, caso a reconvenção seja julgada improcedente, o autor poderá cobrar da ré os valores que deixou de receber em decorrência da presente decisão. Aliás, diante do cenário de reabertura do comércio no DF, é de se esperar que as atividades comerciais da reconvinte comecem a retomar o curso da normalidade. Com isso, o valor normal do aluguel poderá ser retomado num curto espaço de tempo, o que reforça a característica de reversibilidade da tutela que ora será deferida. Não há, entretanto, elementos para estimar o impacto econômico da restrição do uso do imóvel locado, o que inviabiliza o deferimento de redução do aluguel para 50% do valor contratado. O pedido subsidiário da tutela foi para que o Juízo reduza o valor para outro percentual que o magistrado entenda proporcional e razoável. Assim, objetivamente e por analogia ao disposto na alínea “b” do inciso II do art. 68 da Lei de Locações, entendo razoável a redução do valor para 80% do aluguel vigente. Quanto ao prazo de duração da medida, algumas ações governamentais foram realizadas com duração até outubro de 2020, período que entendo, por prudência, como o correto inicialmente para o caso, uma vez que, até lá, ter-se-ão maiores elementos para averiguar a regularidade da atividade comercial da reconvinte, sem prejuízo de prorrogação do prazo, em caso de pedido devidamente fundamentado quanto à continuidade da situação de desequilíbrio no faturamento. Diante do exposto, DEFIRO O PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE TUTELA DE URGÊNCIA formulado pelos reconvintes para REDUZIR O VALOR DA LOCAÇÃO A 80% (OITENTA POR CENTO) DO MONTANTE VIGENTE em março/2020, a contar de março/2020 até outubro/2020, salvo necessidade de sua prorrogação, por meio de pedido expresso, e sem prejuízo dos descontos já avençados” (ID 17912337 - Pág. 79-81 ou ID 67764197 - Pág. 1-3). Inconformado, os réus-reconvintes recorrem. Mencionam outras decisões que reduziram o valor do aluguel entre de 30% a 50%, observado a situação econômica de cada empresa e que, no caso, a redução de vinte por cento do valor do aluguel integral não atenderia à finalidade pretendida, qual seja: o reequilíbrio econômico-financeiro tampouco evita a onerosidade excessiva do contrato. Alegam que antes da pandemia a média do faturamento era de R$188.996,83, mas, a partir de abril de 2020, essa média foi reduzida para R$3.183,07. Acrescentam que mesmo com a redução deferida, se tivesse o aluguel como única despesa, ainda teria déficit mensal. Argumentam que, no último dia 15/07/2020, o GDF autorizou a reabertura do comercio, inclusive bares e restaurantes. Contudo, essa reabertura dos estabelecimentos está sendo realizada de forma gradual e proporcional com bares e restaurantes funcionando apenas com no máximo metade da capacidade de clientes, a fim de respeitar o distanciamento social. Destacam que, durante a negociação da readequação do valor do aluguel, em determinado momento, a parte agravada aceitou a redução locatícia para 50%. Asseveram que o governo local recentemente sinalizou que a qualquer momento poderá decretar novo fechamento dos estabelecimentos comercias. Em sede de antecipação da tutela recursal, requerem a imediata redução do valor da locação no mínimo a 50% (cinquenta por cento) do montante vigente entre os meses de março a outubro de 2020 ou que seja fixado outro percentual equânime. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao cabimento da tutela provisória de urgência, à luz dos requisitos da probabilidade do direito do agravante e do perigo de dano. A priori, entendo que incide ao caso o disposto no art. 317 do Código Civil com a seguinte redação: Art. 317. Quando, por motivos imprevisíveis, sobrevier desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e o do momento de sua execução, poderá o juiz corrigi-lo, a pedido da parte, de modo que assegure, quanto possível, o valor real da prestação. Referido dispositivo autoriza a intervenção judicial na revisão contratual em decorrência da imprevisibilidade com a consequente quebra do equilíbrio contratual por desproporção manifesta entre o valor da prestação devida no momento de sua execução. Conforme assinalam Elpídio Donizetti e Felipe Quintella são quatro os pressupostos da revisão contratual por aplicação da teoria da imprevisão: "(1) que se trate de contrato comutativo de execução diferida ou continuada; (2) que, quando da execução, tenha havido alteração das circunstâncias fáticas vigentes à época da contratação; (3) que essa alteração fosse inesperada e imprevisível quando da celebração do contrato; (4) por fim, que a alteração tenha promovido desequilíbrio entre as prestações” (DONIZETTI, Elpídio; QUINTELLA, Felipe. Curso de direito civil. 9a. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Atlas, 2020). Ora, diante das circunstâncias excepcionais enfrentadas pelo país e pelo mundo em decorrência do coronavírus, tenho como caracterizados motivos imprevisíveis para a incidência do disposto no art. 317 do Código Civil. É como a doutrina vem tratando o tema: “...a eclosão da pandemia do novo coronavírus gerou não somente uma crise sanitária de proporções mundiais, como igualmente uma avassaladora crise econômica peculiar e extraordinária, com níveis de recessão que, levando em conta seus particulares contextos, chegam a remeter aos da crise de 1929, mas com minúcias jamais presenciadas pelos olhos que a testemunham. A parada do comércio e de diversos setores ao redor do globo apresenta determinante responsabilidade por esta conjuntura, ocasionando uma crise financeira que se aproxima das de contexto de guerra, com a agravante de ter ocasionado, repise-se, um lockdown generalizado, paralisando as mais diversas atividades e setores da economia mundial” (OLIVEIRA FILHO, João Glicério de; COSTA, Camila Bastos Bacelar. Dos contratos de locação empresarial durante a crise econômica causada por uma pandemia. Revista do Curso de Direito da UNIFACS. n. 238, Salvador, abr. 2020). Mais adiante, os autores mencionam: “A pandemia e seus efeitos devem ser interpretados como eventos imprevistos e imprevisíveis que impactam as relações privadas, a exemplo dos contratos de locação comercial, por elevarem os custos envolvidos e gerarem o desequilíbrio das prestações obrigacionais que foram originariamente pactuadas, o que sobrecarrega e pode, por vezes, inviabilizar a continuidade do contrato nos termos inicialmente firmados" (op. cit.). Tecidas referidas digressões, verifica-se que, em sede de cognição superficial, há elementos nos autos que evidenciam a probabilidade do direito da agravante. Em razão das medidas de isolamento social, durante todo o período da crise, todos os prestadores de serviço, inclusive a agravante, ficaram impossibilitados de realizar atendimentos presenciais. Os restaurantes tiveram o funcionamento suspensos desde a edição do Decreto Distrital no 40.550, de 23/03/2020 (art. 2o, inciso XI). É certo que o Decreto Distrital no 40.939, de 02/07/2020 liberou toda atividade comercial no Distrito Federal (art. 3o). Os bares e restaurantes foram autorizados a funcionar a partir de 15 de julho de 2020 (item “E-2” do anexo único), mas devem cumprir protocolos e medidas de segurança gerais estabelecidos no art. 5o do referido decreto, dentre os quais se incluem: garantir a distância mínima de dois metros entre as pessoas (art. 5o, I) e priorizar, no atendimento aos clientes, o agendamento prévio ou a adoção de outro meio que evite aglomerações (art. 5o, V). Logo, plausível a alegação dos recorrentes no sentido do relevante impacto dessas medidas restritivas em restaurantes, o que caracteriza, nos limites próprios da cognição sumária, a probabilidade do direito alegado. Vejamos. Os réus-reconvintes juntaram declaração de contador (ID 67469955 - Pág. 1 ou ID Num. 17912337 - Pág. 13) atestando que o faturamento dos meses de dezembro de 2019 a fevereiro de 2020 girava em torno de duzentos e vinte mil reais. Em março de 2020, o valor foi reduzido para R$86.501,56. Em relação ao mês de abril, já em plena pandemia, o contador da agravante declara o valor de R$1.796,26; em maio: R$2.691,65 e em junho: R$5.061,30. Mesmo que o agravado questione o conteúdo dessa declaração, porque teria sido unilateralmente produzida, convém registrar que a declaração foi firmada por Contador devidamente registrado no CRC afirmando: "Por ser verdade, assino a presente". Nesse contexto, referido documento possui presunção relativa de veracidade, já que a profissional que a assinou o fez sob a fé de seu grau, sujeitando-se às reprimendas legais por eventual falsidade de declaração. Acrescente-se que em um dos e-mail's trocados entre as partes na época das negociações anteriores, consta que o proprietário teria admitido um desconto temporário com recebimento posterior de 50%. Confira-se: "Prezada Sra. Marisa Boa tarde. O proprietário autorizou o seguinte acordo, receber 50% do valor do aluguel em abril, maio e junho de 2020. E a diferença, ou seja, os outros 50% nos meses de outubro, novembro e dezembro/2020. Formalização será através de Termo aditivo por assinatura eletrônica, para isso preciso que informe os e-mails dos fiadores e cônjuge" (ID 17912337 - Pág. 38 ou ID 67469958 - Pág. 1). Como demonstrado, ao menos em uma análise perfunctória, peculiar ao atual estágio processual, da análise das provas que especificam o caso em estudo, verifica-se que a melhor solução ao caso consiste na redução em 50% do valor previsto contratualmente para o período de suspensão total dos serviços. Contudo, a partir da retomada gradativa do funcionamento, que iniciou a partir de 15 de julho de 2020, a redução deverá ser de 30%. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE A LIMINAR para reduzir o valor da locação a 50% (cinquenta por cento) a contar de março/2020 até julho/2020 (vencimento em 03/08). A partir do mês de agosto/2020 (vencimento em 03/09) até outubro/2020 (vencimento em 03/11), a redução deverá ser de 30% (trinta por cento). Caso haja necessidade de prorrogação, deverá a agravante apresentar pedido expresso e fundamentado, sem prejuízo dos descontos já avençados, ou seja, pelo período e com as ressalvas assinalados pelo douto Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Oficie-se ao ilustre Juízo a quo. Brasília, 23 de julho de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator